Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0706689-31.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LUZINEIDE MAGALHAES SANTOS RECORRIDA: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATAL. 1. Não se conhece do recurso de apelação interposto por uma das partes quando, embora não comprovado o pagamento do preparo com a interposição do recurso e intimada para recolher em dobro, o pagamento é realizado intempestivamente, meses após o fim do prazo. 2. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação reparação de danos, independentemente da ocorrência de distrato ou de resolução do contrato. Logo, devido o valor arbitrado na sentença a esse título, com base em inversão de cláusula penal. 3. Apelação cível da parte autora não conhecida. Apelação cível da ré conhecida e não provida. A recorrente defende a fixação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de mora de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor do imóvel e não sobre a menor parcela, como decidido pela turma julgadora. Requer, ainda, a não aplicação da sucumbência recíproca. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, "A inadmissibilidade do recurso especial principal importa na impossibilidade de se conhecer do recurso especial adesivo." (AgInt no REsp 2.012.709/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021